Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704582-50.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ESCOLAR. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373 CPC. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 2. Sendo incontroverso o contrato entre as partes, bem como o cumprimento do objeto contratual por parte do fornecedor, cabia a Ré apresentar provas e refutar a adequada prestação do serviço apresentado, ou, ainda, demonstrar o pagamento do débito, tal qual determina o art. 373, inciso II, do CPC. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 606 do Código Civil, 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, e 24, inciso VII, da Lei 9.394/1996, defendendo a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço por parte do recorrido, pois, ao longo do ano letivo, o colégio apresentou sérias e diversas deficiências estruturais, tais como o atraso de pagamento de professores e funcionários, o inadimplemento do aluguel do prédio do colégio, o atraso na entrega de livros didáticos, a notícia de que seu funcionamento era irregular e que o colégio era alvo de denúncias no Ministério Público do Trabalho e da Secretaria de Educação. Afirma que referida falha feriu os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé contratual. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 606 do CC, 14, §3o, incisos I e II, do CDC, e 24, inciso VII, da Lei 9.394/1996. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos (...) Nesse sentido, estando presentes os elementos probatórios suficientes para solução e convencimento da lide, não se faz necessária a inversão do ônus da prova. Na hipótese dos autos, é incontroverso o contrato educacional entabulado entre as partes, assim como a frequência do aluno às aulas – IDs. no 32368292; e no 32368294 –, passando-se a presumir a adequada prestação dos serviços. (...) a Apelante não apresentou qualquer elemento capaz de afastar o direito do Apelado ou obstar o cumprimento da obrigação. A simples alegação de que o serviço não estava sendo prestado adequadamente, não é suficiente para afastar o direito de cobrança, mormente, quando demonstrada a relação jurídica entre as partes e o usufruto do serviço por parte do consumidor. Não se trata de cercear o direito de defesa do Apelante, mas pautado pelas provas acostadas aos autos e pelos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé processual, presumem-se que os serviços foram efetivamente prestados e aproveitados. Consequentemente, diante dos elementos de prova precários da Ré para afirmar que os serviços escolares foram prestados indevidamente, acertada a r. sentença em considerar legítima a ação de cobrança” (ID 34309648). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos” (AgInt no AREsp n. 1.939.416/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 10/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A025